Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012387.52.2020.8.11.00000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE(S): BRUNA ALMEIDA SILVA
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNA ALMEIDA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 605637), que indeferiu pedido de autorização de saída para trabalho externo durante a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] - art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V e §2o-A, I do CP – (ID 46061986).
O impetrante sustenta que: 1) “o genitor as crianças está segregado, a paciente passou a ser única provedora do lar”, de modo que estaria impedida de prover o sustento dos filhos há mais de 7 (sete) meses; 2) a paciente tem predicado pessoais, não possui antecedentes e necessita trabalhar no horários às 7h30min às 18h30min e aos sábados de 07h30min às 12h30min, na avenida Doutor Meireles, bairro Tijucal, na Comarca de Cuiabá, “não havendo qualquer indicação de que seja uma ameaça ao meio social que não possa trabalhar devidamente monitorada”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja autorizado a paciente o exercício de atividade laboral (ID 46276994/), com documentos (ID 46061977/46061987).
Relatos.
Na hipótese, a decisão impugnada foi proferida antes da pandemia de COVID-19 (18.3.2020) e não há registro acerca da atual situação processual da paciente, de modo que se afigura pertinente a conversão do pedido liminar em diligência para requisitar informações ao Juízo singular.
Com essas considerações, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre eventual conveniência da pretensão na atual fase processual, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO